Tribunal: TJBA
Processo: 0502638-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502638-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEILA LIE HONDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LEILA LIE HONDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS REPETITIVOS 970 E 971/STJ. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, negou seguimento a recurso especial, em virtude da aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a aplicação das teses fixadas nos Temas 970 e 971 em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, com inversão da cláusula penal em favor do consumidor, fixação de multa moratória e afastamento da cumulação com lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido reconheceu expressamente a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor dos consumidores, fixando multa moratória de 0,5% sobre o valor do imóvel, sem cumulação com lucros cessantes, em conformidade com os Temas 970 e 971/STJ.

4.O inconformismo da agravante busca reabrir matéria já pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais vinculam os tribunais locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.Ausência de vício na decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor em caso de atraso na entrega do imóvel. 2. É vedada a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. 3. O recurso especial não deve ser admitido quando a decisão recorrida estiver alinhada às teses firmadas pelo STJ em recursos repetitivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, b; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0502638-38.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como agravados, ALINE DOREA DE OLIVEIRA e TIAGO FONTES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça